Tribunal: TJDFT
Processo: 0723522-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723522-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS FREIRE SAMPAIO GOUVEIA AGRAVADO: ADRIANA RIGON WESKA, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por LUCAS FREIRE SAMPAIO GOUVEIA, contra decisão proferida no mandado de segurança no 0719661-12.2024.8.07.0001, impetrado contra ato da Diretoria-Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa e Extensão - CEBRASPE. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido “para assegurar ao agravante a disponibilização imediata da ficha/laudo/espelho de avaliação médica que o considerou inapto para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado de Alagoas, inclusive com a identificação e qualificação dos médicos responsáveis pela avaliação” (ID 60101272). O CEBRASPE compareceu nos autos, para anexar o espelho de avaliação médica (ID 60916528), ocasião em que requer o sigilo das informações contidas no documento (ID 60914156). Em seguida, o agravante apresentou a petição de ID 60979115, em que noticia o descumprimento da medida liminar. Afirma que o espelho de avaliação médica anexado pelo CEBRASPE contém parecer do exame clínico como “apto”. Alega que o documento fornecido é diverso do solicitado, pois, conforme já exposto anteriormente, o recorrente foi considerando “inapto”. Discorre que, “ao que parece, quem o considerou inapto não foi a banca médica que realizou o exame clínico, dado que a ficha apresentada consta como ‘apto’”. Pede “que seja reiterada a intimação da agravada para apresentar a ficha/laudo/espelho médico que considerou o agravante ‘inapto’ para o exercício do cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado de Alagoas, inclusive com a identificação dos médicos responsáveis pela avaliação ou, se for o caso, indique a existência de erro material no resultado da avaliação médica quanto ao agravante”. Pede, ainda, a “fixação do prazo de 03 (três) dias para apresentação da documentação e fixação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais)”. Nesse contexto, sobreveio o despacho de ID 61140219, nos seguintes termos: “[...] intime-se pessoalmente a agravada, Diretoria-Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa e Extensão - CEBRASPE, através de OFICIAL DE JUSTIÇA, para que apresente, no prazo máximo de 5 dias, o laudo de avaliação médica que considerou o agravante inapto para o cargo ou esclareça eventual erro material no resultado divulgado pela banca examinadora.” Em resposta, o CEBRASPE não apresenta o laudo de avaliação médica que considerou o candidato inapto. Afirma que “não há erro ou equívoco na documentação juntada aos processos, não havendo que se falar em descumprimento da decisão judicial”. Explica que “a avaliação médica das condições de saúde compreenderá, além de avaliação clínica (consulta médica) realizada por junta médica designada pelo Cebraspe, o envio de exames laboratoriais e complementares e de laudos médicos decorrentes de avaliações médicas especializadas”. Afirma que a banca médica realizou a análise com base nos exames e relatórios enviados pelo candidato, não havendo, quanto a esse quesito, divergência na avaliação médica. O agravante peticiona pela reiteração da intimação da agravada para cumprimento da medida liminar, no prazo de 24 horas, mediante a apresentação do laudo médico que o considerou inapto, sob pena de multa diária e sem prejuízo da apuração do crime de desobediência. Argumenta, em síntese, que, a recorrida, “mais uma vez, deixa de apresentar o respectivo espelho/laudo/ficha de avaliação em que a banca médica do CEBRASPE (se é que existe) expõe os motivos da eliminação e identifica-se” (ID 61496257). Na petição de ID 61683241, o agravante apresenta documentos para comprovação de que foi considerado apto em outro concurso público que realizou para o cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado de Pernambuco. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso prejudicado. Este é o caso dos autos. Após os novos esclarecimentos prestados pela agravada, verifica-se que a implementação da medida liminar foi esgotada com o oferecimento dos documentos de IDs 60916528 e 60916527. O exame clínico de ID 60916528, juntamente com o exame de imagem de ID 60916527, compõem a integralidade do espelho de avaliação médica, tendo sido o candidato considerado inapto conforme esclarecimentos oferecidos pela banca somente quando da resposta ao recurso administrativo (ID 197252621): “De acordo com o EDITAL No 1 – DELEGADO PC/AL, DE 12 DE MAIO DE 2022, subitem(ns) 11.2/11.10/11.13, a junta médica informa que o(a) candidato(a) foi considerado(a) INAPTO(A), pois: O(a) candidato(a) apresentou radiografia de coluna toracolombar com descrição de acunhamento anterior dos corpos vertebrais de T5 e T6 e redução dos espaços discais torácicos nos níveis de T1 a T7. Apresentou outros pareceres médicos dentro da normalidade. De acordo com o subitem 11.15, alínea X.1, letras “b” e “i”, X.2, letra “b”, e X.3, letras “a”, “e” e “g”, estas são condições incapacitantes para posse no cargo. Sendo: a) incompatíveis com o cargo pretendido; b) capazes de gerar atos inseguros que coloquem o candidato e/ou terceiros em risco. Assim sendo, a banca médica considera o(a) candidato(a) INAPTO(A) na avaliação médica.” - g.n. A inexistência de laudo prévio da banca médica especificamente sobre a condição considerada incapacitante, cujas razões foram apresentadas apenas posteriormente, em sede de recurso administrativo, enseja a perda superveniente do objeto do recurso que ataca o provimento que indeferiu a liminar para a apresentação do documento em questão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em virtude da ausência de interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquive-se o feito. Brasília/DF, 12 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator